Tribunal: TJDFT
Processo: 0734616-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o interesse da parte quanto ao pedido de prestação de caução idônea pelo autor, vez que não houve pagamento nem pedido de levantamento de valores, sequer houve início do cumprimento provisório de sentença. Recurso conhecido em parte.
2. Incabível a aplicação do índice de remuneração da poupança – IRP – para a correção dos valores relativos a expurgos inflacionários, sendo correta a aplicação do INPC, pois a apuração do débito correspondente a débito judicial, que deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.